Tribunal: TJPA
Processo: 0819989-89.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819989-89.2023.8.14.0000

PACIENTE: RONNY JONES DA SILVA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUERITOS E MEDIDAS CAUTELARES DA COMARCA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0819989-89.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:
LUCAS SOUZA LEITE – OAB/PA 28.367

PACIENTE:
RONNY JONES DA SILVA SANTOS – CPF 029.473.962-94

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA DE INQUÉRITOS E MEDIDAS CAUTELARES DA COMARCA DE BELÉM/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:

0821191-62.2023.8.14.0401

CAPITULAÇÃO PENAL:
HOMICÍDIO QUALIFICADO – ART. 121, §2°, II, III e IV, CP

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. IMPROCEDÊNCIA. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

em favor de
RONNY JONES DA SILVA SANTOS
, contra decisão do juízo da Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares de Belém/PA que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente nos autos do processo n° 0801739-04.2023.8.14.0066.

Em
05/11/2023
o paciente foi preso em flagrante pelo crime de homicídio qualificado, por ter supostamente ceifado a vida da vítima M. L. W. M. com golpes de arma branca (‘terçado’). Em 06/11/2023, o flagrante foi homologado e a prisão preventiva foi decretada.

Alega o impetrante que a verdade dos fatos difere do que fora apreciado na decisão de decretação da preventiva, pois o paciente teria agido em legítima defesa. Além disso, RONNY seria possuidor de bons antecedentes, residência fixa, emprego formal e é pai de uma criança de 01 ano.

Reputa ilegal por generalidade a decisão que decretou a prisão – que estaria fundamentada em razões inidôneas, como a gravidade abstrata do delito. Que inexistem fatos que recomendem a segregação cautelar do paciente ou que evidenciem a liberdade de RONNY como um risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei.

No mérito, pleiteia a revogação da prisão preventiva do paciente.

Subsidiariamente, requer a conversão da cautelar de liberdade em uma das medidas diversas registradas no art. 319, CPP.

No ID 17657457, a liminar foi indeferida.

Em seguida,
autoridade ora coatora
forneceu farto relatório sobre o caso – ID 17533338.

Após, manifestou-se nos autos o
custos legis
, no sentido da denegação da ordem:

Finalmente, urge destacar que a decisão impetrada se encontra devidamente fundamentada, nos termos do art. 93, Inciso IX da Constituição Federal, vez que, o Magistrado singular examinou criteriosamente a dinâmica dos fatos e enquadrou-a nos requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, justificando satisfatoriamente a necessidade de aplicação da medida extrema no caso em apreço.

– ID 17991245

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Primeiramente, verifico que a decisão de manutenção da prisão decretada ocorreu dentro da normalidade e de acordo com as previsões legais, não havendo traços de generalidade ou inépcia caracterizada, vez que delimitadas as condições fáticas e pessoais que ensejaram a constrição de liberdade do paciente.

Senão vejamos:

In casu, a manutenção da constrição da liberdade é a medida adequada, primeiramente, que é cediço que a prisão preventiva é decretada, mantida ou revogada
conforme o estado da causa
, tendo, pois, caráter rebus sic stantibus, ex vi do art. 316 do CPP.

Sendo assim, para a concessão da liberdade, fazia-se necessária a vinda de novos elementos que levassem à conclusão de que a prisão em comento seria merecedora de revogação, o que, de análise acurada dos autos,
não vislumbro os aludidos elementos novos
– aliquid novi.

(...) Por derradeiro, ressalte-se que as medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes e adequadas ao caso, tendo em vista a
natureza e a gravidade concreta do crime
, a
potencialidade lesiva
da conduta, sendo o acautelamento do indiciado imperioso para assegurar a ordem pública, como alhures demonstrado.

– Decisão coatora, manutenção da prisão preventiva. ID 17533338

Do conteúdo do Código de Processo Penal:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e
fundamentada em receio de perigo
e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

No caso em questão, o paciente é suspeito de desferir golpes letais na vítima, dentro da casa desta, sem qualquer indício de luta corporal ou razões que justificassem o cometimento do crime em autoproteção.

Vejamos alguns posicionamentos já adotados pelos Tribunais Superiores:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. RECORRENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO LONGO PERÍODO. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo recorrente, consistente em homicídio qualificado em que o agente desferiu 3 facadas em seu companheiro de consumo de drogas. Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

3. A prisão preventiva encontra-se também justificada para assegurar a futura aplicação da lei penal e para a conveniência da instrução criminal em razão de o recorrente ter permanecido foragido desde o fato - em 9/1/2016 - até sua captura em 15/6/2019.

4. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

5. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

6. Recurso ordinário desprovido, acolhido o parecer ministerial.

(RHC n. 119.394/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 10/2/2020.)

Ementa: HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.

1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, ante a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, reveladora de sua periculosidade social.

2. Habeas Corpus indeferido.

(HC 160245, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 31-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-285

DIVULG 02-12-2020

PUBLIC 03-12-2020)

A decisão do juízo de primeiro grau está de acordo com o que prevê o Código de Processo Penal Brasileiro, com fundamento na preservação da sociedade e necessidade de constrição de liberdade do paciente ante a averiguação de uma conduta violenta e fatal – e é para isto que se presta a prisão preventiva.

Neste momento processual, ainda não há razão para que este título seja desconstituído, o que foi registrado pela autoridade coatora em decisão que não denota qualquer ilegalidade – razão pela qual
DENEGO
a ordem de habeas corpus a
RONNY JONES DA SILVA SANTOS
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 01/04/2024